Tribunal: TJBA
Processo: 8004614-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004614-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: WELLINGTON DE ANDRADE MIRANDA

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

AGRAVADO: EDMUNDO JOSE LEITE FALCAO e outros (2)

Advogado(s)
:
REINALDO COPELLO DE CERQUEIRA, ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS, PATRICIA FALCAO DA COSTA VARGENS, JULIANA DE CAIRES BONFIM, ANTEVAL CHAVES DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E FUNDAMENTADAMENTE DECIDIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004614-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante WELLINGTON DE ANDRADE MIRANDA e como apelada EDMUNDO JOSE LEITE FALCAO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça